Tribunal: TJSP
Processo: 1003446-61.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – - Procedência – Comprovação nos autos de posse exclusiva dos autores e ausência de impugnação específica em relação a ela - Insurgência do contestante - Alegação de aquisição, através de contrato de compra e venda de 1/3 do imóvel da parte do irmão falecido dos autores – Descabimento - Contrato que não há menciona o meio de pagamento, sequer há comprovante do pagamento

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – - Procedência – Comprovação nos autos de posse exclusiva dos autores e ausência de impugnação específica em relação a ela - Insurgência do contestante - Alegação de aquisição, através de contrato de compra e venda de 1/3 do imóvel da parte do irmão falecido dos autores – Descabimento - Contrato que não há menciona o meio de pagamento, sequer há comprovante do pagamento – E nas declarações do falecido prestadas em inquérito policial, há afirmação de que não teria recebido qualquer valor do apelante pela venda – Além disso, o recibo feito de próprio punho pelo apelante, encontra-se desconexo com as provas constantes nos autos - Apelante que poderá se valer de ação autônoma para discutir sua pretensão, sobre o alegado domínio de parte do imóvel que sustenta ter adquirido - Sentença mantida – Recurso improvido.